Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória cumulada com indenização de dano moral. Tutela de urgência. Plano de saúde. Beneficiária grávida. Acompanhamento e atendimento ginecológico e obstétrico. Clínicas descredenciadas. Oferecimento de tratamento em instituição diversa, mediante reembolso (Lei no 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS no 567/2022, arts. 3o a 5o). Obrigações atendidas pela operadora do plano. Prova de recusa do fomento. Abuso de direito. Ilícito contratual. Inexistência. Pretensão de manutenção de tratamento em rede credenciada. Carência de sustentação. Direito. Plausibilidade. Ausência. Tutela provisória. Concessão. Inviabilidade. Contrarrazões. Administradora do plano. ilegitimidade passiva. Arguição. Formulação em ambiente recursal. Matéria estranha ao objeto do recurso. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja a beneficiária em desfavor da operadora e da administradora do plano de saúde com as quais mantém relacionamento, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que postulara almejando a cominação às rés da obrigação de fazer consubstanciada na autorização e custeio, no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), dos atendimentos médicos, hospitalares e laboratoriais dos quais necessitara, porquanto gestante, via profissionais e estabelecimentos integrantes da rede credenciada da operadora, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada pela beneficiária de plano de saúde, consubstanciada na cominação à operadora e à administradora do plano de saúde de obrigação de fazer volvida a viabilizar os atendimentos médicos dos quais necessita, segundo sua apreensão.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, formulando o recorrido, no bojo das contrarrazões ao recurso que aviara em sua defesa, questão que não fora submetida a exame do Juízo de origem, o havido obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, sob pena de supressão de instância, com violação ao alcance objetivo do recurso e desconsideração do contraditório.
5. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 300).
6. Conquanto não evidenciado que a operadora do plano de saúde contratado pela beneficiária em gestação realizara prévia comunicação acerca do descredenciamento de hospital ou estabelecimento que integrava seu quadro de prestadores de serviço, consoante determina a legislação de regência (Lei no 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS no 567/2022, art. 3o), não subsistente comprovação de que se recusa a continuar o fomento dos atendimentos médico-hospitalares dos quais necessita a consumidora pela via do reembolso, consoante estabelecido pela normatização de regência (Resolução Normativa ANS no 567/2022, arts. 4o e 5o), inviável que, observada essa salvaguarda, a beneficiária demande da operadora a prestação dos serviços mediante credenciamento de profissionais da área desejada ante a ausência de lastro a aparelhar essa formulação.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.